Tribunal: TJSP
Processo: 2302255-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade em intimação pessoal da agravante para quitação do débito (astreintes). Inconformismo. Descabimento. Cobrança das astreintes condicionada à intimação pessoal da devedora. Inteligência da Súmula n. 410, do C. Superior Tribunal de Justiça. Devedora intimada pessoalmente no endereço declinado nos autos

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade em intimação pessoal da agravante para quitação do débito (astreintes). Inconformismo. Descabimento. Cobrança das astreintes condicionada à intimação pessoal da devedora. Inteligência da Súmula n. 410, do C. Superior Tribunal de Justiça. Devedora intimada pessoalmente no endereço declinado nos autos principais. Intimação válida, conforme inteligência do art. 274, § único, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.